Tribunal: TJBA
Processo: 8006817-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006817-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACY BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA, SILVIO AMORIM FERREIRA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, SILVIO AMORIM FERREIRA JUNIOR, VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por JACY BRITO DA SILVA e pelo BANCO BMG S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de empréstimo cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de inexistência de relação contratual válida entre as partes e de irregularidades formais nos supostos contratos de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida dos empréstimos consignados apontados; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados da parte autora; e (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações declaratórias negativas, o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica recai sobre o réu, sendo desnecessária, em regra, a redistribuição do encargo probatório (CPC, art. 373, II).

A parte autora impugnou, desde a petição inicial, a autenticidade das assinaturas nos supostos contratos de empréstimo, atraindo a aplicação do art. 429, II, do CPC, bem como a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, que impõe à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade do documento.

O Banco BMG, embora intimado, não requereu a produção de prova grafotécnica, quedando-se inerte quanto à demonstração da regularidade da contratação, o que impossibilita o reconhecimento da existência do vínculo jurídico alegado.

A falha na prestação do serviço bancário enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da indevida inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito.

O dano moral é configurado em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, extrapolando o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CF, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI).

A repetição do indébito, contudo, deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé do banco e diante da comprovação de que houve efetivo crédito do valor em conta da autora, o que configura engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único).

A compensação dos valores efetivamente creditados foi corretamente determinada na sentença, afastando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Recurso do Banco BMG parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

A falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada em descontos indevidos sem comprovação da contratação, gera dever de indenizar por dano moral.

A repetição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando evidenciado engano justificável por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJBA, ApCiv 8003887-32.2020.8.05.0229, rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024; TJBA, ApCiv 8032968-60.2022.8.05.0001, rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006817-86.2024.8.05.0001, em que figuram como
apelante
s/apeladas
JACY BRITO DA SILVA e BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
da parte autora, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02